Tribunal: TJDFT
Processo: 0739524-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739524-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BEIRA RIO RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PAULA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA DECISÃO Trata-se de agravo interno com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BEIRA RIO RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME em face da decisão ID 31385562, proferida por este juízo monocrático, que deferiu em parte a liminar nos seguintes termos: "Acolho os argumentos do agravante, inclusive, no tocante ao agravamento dos prejuízos à marca, a honra da pessoa jurídica a proibição de concorrência e aos direitos do consumidor que possam potencialmente estar sendo lesados. Indefiro por ora a proibição de que os agravados possam desenvolver atividade congênere. Quanto à paralisação de atividade de fast food por se tratar de medida gravosa que poderá vir a comprometer a própria subsistência dos réus, ora agravados, deverá ser deliberada posteriormente. DEFIRO EM PARTE A LIMINAR pretendida para que os réus, ora agravados abstenham-se do uso das marcas franqueadas GIRAFFAS, bem como descaracterizarem o padrão visual GIRAFFAS composto por desenhos arquitetônicos, marcas franqueadas, cores, padrões, layout interno e externo e/ou quaisquer características distintivas da Unidade Franqueada, inclusive devolvendo materiais ou equipamentos entregues em comodato, tais como peças de aplicação na fachada, relacionadas à logomarca; DEFIRO A LIMINAR para determinar a devolução pelos réus, ora agravados, de todos os manuais ou quaisquer materiais contendo procedimentos operacionais da Rede GIRAFFAS, como softwares, cardápios, receituários, materiais de publicidade, letreiros, banners, placas, faixas, cartazes, uniformes, copos, bandejas, pratos, e quaisquer outros documentos relativos à Franquia, bem como suas cópias; O descumprimento ou atraso em relação a presente ordem, na sua totalidade ou em parte da liminar resultará na aplicação multa diária (astreintes) de R$ 1000,00 (mil), com termo inicial a partir da ciência da presente ordem, que deverá ser comunicada pessoalmente ao represente da ré, por oficial de justiça (certificado nos autos) ou outro meio idôneo súmula 410 do STJ. A multa terá como valor máximo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e poderá ser executada provisoriamente independentemente do trânsito em julgado da causa ou do atingimento do seu valor integral." Narra não ter sido notificada de eventuais falhas no cumprimento do contrato. Fundamenta o pedido liminar e requer a revogação da liminar nos seguintes termos: "60. Inclusive considerando que a AGRAVADA vem prorrogando tal contrato demonstrando o interesse em continuar com a relação comercial, contudo, a AGRAVADA de forma arbitrária – possivelmente por ter outros interessados no ponto comercial da AGRAVANTE – do nada de forma imediata vem requerer a total suspensão da atuação da RÉ. 61. Ora, D. Julgadores, qual a razoabilidade de FECHAR AS PORTAS de uma empresa que EXISTE HÁ 11 ANOS com 13 FUNCIONÁRIOS e famílias diretamente sustentadas de uma hora para outra em 24 horas?! Qual o perigo de dano à marca que restou demonstrado?! 62. Acaso fosse verdade o que alega a AGRAVADA, por que não juntou reclamações de clientes? Autos de infração sanitária? Ou outros documentos do tipo que indicassem algum dano efetivo a marca? Não foram juntados porque não existem, não há qualquer prejuízo acarretada pelos AGRAVANTES! 63. Os AGRAVANTES possuem uma atuação consolidada e renomada no Shopping Riomar, não havendo no que se falar em qualquer possível perigo de dano a AGRAVADA, muito pelo contrário, o que se constata é o evidente perigo de dano inverso com a concretização da referida rescisão de forma abrupta. 64. Não terá, D. Julgadores, como ao final do processo voltar atrás com tal decisão de paralização das atividades, sendo uma decisão irreversível perante o público consumidor e os funcionários contratados, diferente da manutenção da empresa, que acaso ao final do processo se entenda pela abstenção do uso da marca, é possível se analisar eventuais perdas e danos a serem arcadas pelos AGRAVANTE. 73. No caso em tela, a situação fática ensejadora da necessidade de se conceder o pedido de efeito suspensivo ora pleiteado se dá justamente em razão da urgência do caso em tela, em razão da AGRAVANTE ter quase 11 (onze) anos de história e respeito com a marca, ter um contrato de locação vigente com o shopping, ter uma folha de pagamento e funcionários a ser arcada e ainda considerando a situação de queda do faturamento acarretada pela pandemia do Covid-19 e mesmo assim a decisão agravada fora no sentido de conceder um irrisório e nocivo prazo de apenas 24horas para abstenção do uso da marca pelos AGRAVANTES! 74. Registre-se, ainda, que o deferimento do pedido de efeito suspensivo em questão não gera, no caso em comento, nenhum perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, bem como que conforme já demonstrado se encontram presentes os demais requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito da AGRAVANTE e o perigo de dano. O perigo de irreversibilidade da medida é na verdade inverso, tendo em vista que o perigo está em de uma hora para a outra paralisar as atividades gerando passivo trabalhista, com o shopping e confusão perante os consumidores. 75. O PERIGO DE DANO E A URGÊNCIA é, portanto, evidente tendo em vista que o juízo de piso já determinou a suspensão do uso da marca e devolução de todos os documentos da franquia para a AGRAVADA, sem, contudo, analisar detidamente toda o acervo probatória e dar oportunidade de serem produzidas provas em contrário, inclusive, as testemunhais. 76. Não pairam dúvidas acerca da necessidade de reforma da decisão agravada, e por consequência, indispensável que este D. Tribunal REVOGUE a medida liminar pleiteada, no sentido de determinar a suspensão da decisão agravada enquanto se analisa o mérito do presente recurso em relação à ausência de cabimento da abstenção do uso de marca e do absurdo prazo concedido para tal, para que restem suspensas as medidas judiciais coercitivas para que os AGRAVANTES fechem a empresa e parem de usar a marca da AGRAVADA. 77. Ora, ante toda a situação relatada nos autos, dúvidas não restam quanto à urgência e necessidade na reforma da decisão agravada. 78. Dessa forma, requer o deferimento do pedido de efetivo suspensivo da decisão agravada e a antecipação de tutela ora pleiteada e, ao final, que seja dado total provimento ao agravo interno, determinando-se a reforma da decisão ora combatida e manutenção da decisão de piso. a) Que seja conhecido e recebido o presente Agravo interno, por estarem preenchidos todos os requisitos legais, deferindo-se o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, inaudita altera parte, para que reste suspensa os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, seja concedido o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, para que restem suspensas as ordens de abstenção do uso de marca e entrega de materiais, ou, ao menos, que seja a decisão reformada para conceder um prazo mais razoável de no mínimo 90 (noventa) dias." É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Franquia é um sistema pelo qual um franqueador “autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento” (art. 1o, Lei n. 13.966/19). O contrato de franquia detém natureza jurídica de contrato empresarial, presumindo-se que os contratantes compartilham de equivalentes conhecimentos, experiências e meios necessários para o desempenho de ofício comercial, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pelo franqueador. Além disso, nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado em atenção à simetria natural das relações interempresariais (Enunciado 21 da 1a Jornada de Direito Comercial). Consultando os autos originais, percebe-se o proferimento de decisão saneadora, intimando as partes a se manifestarem sobre as provas que desejam produzir (ID 117970202). Analisando o argumento trazido pelas partes, verifico a similitude argumentativa entre o agravo interno e a contestação (ID 114321998), o que evidencia o desejo de esgotar nesta instância revisora a discussão sobre o mérito da ação principal, o que não é permitido, sob pena de supressão de instância. A propósito, a dilação probatória deverá se desenvolver normalmente no juízo de origem, restando ausente qualquer alteração do quadro fático que justifique a revogação da liminar concedida. Sobre os prejuízos alegados, a própria franqueada garante em sua fundamentação a reparação dos danos causados pela liminar, nos exatos termos do art. 302 do CPC. Por fim, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Diante do exposto,INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se o juízo originário, comunicando-o da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador